Tribunal: TJMT
Processo: 1000981-15.2019.8.11.0050
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000981-15.2019.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[BRINK'S SEGURANCA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA - CNPJ: 60.860.087/0042-77 (APELANTE), PATRICK ALVES COSTA - CPF: 874.781.531-00 (ADVOGADO), ASTER MAQUINAS E SOLUCOES INTEGRADAS LTDA - CNPJ: 06.220.403/0002-03 (APELANTE), MARCELO AMBROSIO CINTRA - CPF: 830.958.101-72 (ADVOGADO), PEDRO PAULO PEIXOTO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.738.701-72 (ADVOGADO), MAURO JOSE PAIN - CPF: 150.614.930-87 (APELADO), SAMIR DARTANHAN RAMOS - CPF: 830.751.601-30 (ADVOGADO), ALBERI ANTONIO PAIN - CPF: 235.505.890-34 (APELADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO), GUILHERME FIDELES RIBAS - CPF: 121.845.166-19 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. SEGURADORA. ACEITAÇÃO DA DENUNCIAÇÃO. ATUAÇÃO COMO LITISCONSORTE. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA À PRETENSÃO REGRESSIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA LIDE SECUNDÁRIA. DESCABIMENTO. ART. 128, I, DO CPC. JURISPRUDÊNCIA DO STJE DO TJMT.
RECURSO PROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por Brink’s Segurança e Transporte de Valores Ltda. Contra sentença que, embora tenha julgado improcedente o pedido indenizatório em seu desfavor, condenou a denunciante ao pagamento de honorários advocatícios em favor da seguradora litisdenunciada, Itaú Seguros de Auto e Residência S.A., em razão da extinção da lide secundária por perda do objeto.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a condenação da denunciante ao pagamento de honorários advocatícios na lide secundária quando a seguradora denunciada aceita a denunciação, passa a atuar como litisconsorte na ação principal e não oferece resistência à pretensão regressiva.

III. Razões de decidir

3. A aceitação da denunciação da lide pela seguradora, com contestação do pedido principal e atuação como litisconsorte da denunciante, atrai a incidência do art. 128, I, do CPC, afastando a autonomia da lide secundária.

4. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a ausência de resistência da seguradora à denunciação impede a condenação em honorários advocatícios no âmbito da lide secundária.

5. O princípio da simetria impõe idêntico tratamento à denunciante, sendo incabível sua condenação ao pagamento de honorários à seguradora que aceitou a denunciação e não se opôs à relação regressiva.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido, para afastar a condenação da apelante Brink's Segurança e Transporte de Valores Ltda. ao pagamento de honorários advocatícios em favor da denunciada Itaú Seguros de Auto e Residência S.A.

Tese de julgamento:

“É incabível a condenação da denunciante ao pagamento de honorários advocatícios na lide secundária quando a seguradora denunciada aceita a denunciação, atua como litisconsorte na ação principal e não oferece resistência à pretensão regressiva.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recursos de Apelação Cível interpostos por
Áster Máquinas e Soluções Integradas Ltda.
e
Brink’s Segurança e Transporte de Valores Ltda.
contra a sentença proferida nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais movida por
Mauro José Pain
e
Alberi Antônio Pain
, em trâmite perante a 2a Vara Cível da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT.

O juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pelos autores, cujo dispositivo transcrevo abaixo (ID 285120140):

“Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE procedente a pretensão inicial com finalidade de:

(i)
CONDENAR a requerida Áster Máquinas e Soluções Integradas LTDA ao pagamento de indenização por danos materiais e morais nos seguintes termos:

(a)
indenização por danos materiais
de
(i)
R$ 62.323,00 (sessenta e dois mil trezentos e vinte e três reais) a título de ressarcimento do veículo; e de R$ 16.390,67 (dezesseis mil trezentos e noventa reais e sessenta e sete centavos) a título de despesas médicas e cuidador), devidamente corrigido e acrescido de juros de mora a partir da citação.

(b)
indenização por danos morais
no equivalente a R$ 10.000,00 (dez mil reais) para o autor Alberi Antônio Pain, acrescidos dos juros de mora de 1% ao mês contados do evento danoso (súmula 54 do STJ) e corrigido pelo INPC a partir do arbitramento (súmula 362 do STJ).

(c)
Em face do ônus de sucumbência da ação principal, este deve ser recíproco, de modo que condeno a parte autora e a requerida Aster Máquina arcarem igualmente com o pagamento das custas processuais e dos honorários dos patronos, que fixo em 10% do valor da condenação, ficando suspensa a exigibilidade da parte autora em razão do deferimento da justiça gratuita.

(ii)
Ainda,
julgo procedente
a lide secundária, para condenar a requerida LOCALIZA FLEET S/A

a ressarcir a segurada dos valores a que foi condenada, nos limites da apólice de seguro, nos termos do artigo 781 do Código Civil.

(a)
No tocante à lide secundária, condeno a LOCALIZA FLEET S/A
,
ao pagamento das despesas, custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor a ser ressarcido pela, nos termos do § 2o do art. 85 do CPC.

(iii)
Julgo improcedente a pretensão dos autores MAURO JOSÉ PAIN e ALBERI ANTÔNIO PAIN em relação a requerida BRINK’S SEGURANÇA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA haja vista que não teve responsabilidade pelo acidente ocorrido.

(a)

Condeno
a parte autora ao pagamento das despesas, custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, nos termos do § 2o do art. 85 do CPC, contudo, condenação ficará suspensa com relação à parte autora, na forma do art. 98, § 3o, do CPC;

(b)
Em razão da perda do objeto, em atenção ao art. 129, parágrafo único, do CPC,
JULGO EXTINTA
a lide secundária em face de ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC.

(c)
Com relação à litisdenunciação,
CONDENO
o litisdenunciante ao pagamento das despesas, custas e honorários advocatícios em favor da denunciada ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do § 10o do art. 85 do CPC.” (Sic)

Em suas razões recursais de ID 285120149, a apelante Áster Máquinas

sustenta a necessidade de reforma da sentença, ao argumento de que não houve comprovação da alegada perda total do veículo dos autores, inexistindo nos autos laudo técnico ou documento do DETRAN que confirmasse a baixa do registro.

Argumenta que não pode ser condenada a arcar com despesas de remoção e pátio sem prova de efetivo pagamento, bem como que a negligência do proprietário em não dar baixa no veículo afasta sua responsabilidade.

Por sua vez, em suas razões recursais de ID 285120155, a apelante Brink's limita sua insurgência à condenação imposta em honorários advocatícios na lide secundária.

Defende que, tendo a seguradora Itaú aceitado a denunciação e passado a integrar o polo passivo como litisconsorte, não há que se falar em condenação da denunciante ao pagamento de honorários, à luz do art. 128, I, do CPC e da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e dos tribunais estaduais.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para afastar a condenação ao pagamento de honorários advocatícios em favor da denunciada.

Foram apresentadas contrarrazões em ID 285120158.

Posteriormente, foi noticiada a celebração de acordo entre a empresa Áster Máquinas e os autores (ID 315103852), o qual foi devidamente homologado por decisão monocrática de ID 321024863, permanecendo apenas o recurso da Brink's para julgamento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

O recurso merece ser provido.

Conforme relatado, a insurgência da apelante Brink's Segurança e Transporte de Valores Ltda. limita-se exclusivamente à condenação ao pagamento de honorários advocatícios em favor da litisdenunciada Itaú Seguros de Auto e Residência S.A.

A sentença, ao julgar improcedente o pedido em relação à Brink's, declarou prejudicada a denunciação da lide, mas condenou a denunciante ao pagamento de honorários advocatícios em favor da denunciada, nos seguintes termos (ID 285120140):

"(...).

(b)
Em razão da perda do objeto, em atenção ao art. 129, parágrafo único, do CPC,
JULGO EXTINTA
a lide secundária em face de ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC.

(c)
Com relação à litisdenunciação,
CONDENO
o litisdenunciante ao pagamento das despesas, custas e honorários advocatícios em favor da denunciada ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do § 10o do art. 85 do CPC.” (Sic)

Nessa perspectiva, a questão central do recurso consiste em definir se é cabível a condenação da denunciante ao pagamento de honorários advocatícios em favor da denunciada quando esta aceita a denunciação e não oferece resistência à pretensão regressiva.

Analisando os autos, verifico que a seguradora Itaú Seguros, ao ser denunciada à lide pela Brink's, aceitou a denunciação e contestou diretamente o pedido principal formulado pelos autores, passando a atuar como litisconsorte da denunciante, conforme se depreende da contestação acostada em ID 285119411.

Nesse contexto, aplica-se o disposto no artigo 128, inciso I, do Código de Processo Civil,
in verbis
:

"Art. 128. Feita a denunciação pelo réu:

I - se o denunciado contestar o pedido formulado pelo autor, o processo prosseguirá tendo, na ação principal, em litisconsórcio, denunciante e denunciado;"

Acerca do tema, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, quando não há resistência da seguradora denunciada à lide, não é cabível a condenação em honorários advocatícios.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE SEGURO. RESPONSABILIDADE CIVIL.
DENUNCIAÇÃO DA LIDE. RESISTÊNCIA PELA SEGURADORA NÃO CONFIGURADA. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA, NO ÂMBITO DA LIDE SECUNDÁRIA, DESCABIDA.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. No caso, o Tribunal de origem consignou expressamente que, após a citação, não houve resistência da seguradora em integrar a lide secundária, sendo que a litisdenunciada aceitou tal condição, limitando-se a questionar o alcance da cobertura referente aos danos morais na apólice contratada. 2. Segundo o entendimento desta Corte,
"não é cabível a condenação em honorários, na hipótese em que a denunciada não oferece resistência à relação jurídica de regresso"
(AgInt no AREsp 1.378.409/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 09/03/2020, DJe 13/03/2020). 3. Agravo interno desprovido
(AgInt no AREsp n. 1.613.653/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/12/2021, DJe de 15/12/2021). (Destaquei)

No mesmo sentido, esta e. Corte tem decidido em casos semelhantes:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS MOVIDA POR PASSAGEIRA – DENUNCIAÇÃO À LIDE A SEGURADORA – DEFERIMENTO – PROCEDÊNCIA – RECURSO EXCLUSIVO DA SEGURADORA LITISDENUNCIADA – ALEGADA AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO NEXO CAUSAL – BOLETINS DE OCORRÊNCIA, DOCUMENTOS MÉDICOS E PERICIAL ATRELANDO O DANO PSIQUÁTICO AO ACIDENTE – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA TRANSPORTADORA SEGURADA – ARTS.734 E 735 DO CC/2002 E ART.14 DO CDC – DANO MORAL EVIDENTE – VERBA RAZOAVELMENTE ARBITRADA – AFASTAMENTO DO PENSIONAMENTO – DESCABIMENTO – INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE DEVIDAMENTE ATESTADA – REDUÇÃO PROPORCIONAL DO VALOR DA PENSÃO AO GRAU DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL CONSTATADA (10%) – NÃO DEMONSTRAÇÃO DO RECEBIMENTO DE QUALQUER INDENIZAÇÃO PELO SEGURO DPVAT – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 246 DO STJ – SEGURADORA LITISDENUNCIADA EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL COMPULSÓRIA – NECESSIDADE DE SUSPENSÃO CÔMPUTO DE JUROS SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO ATÉ A SATISFAÇÃO DO PASSIVO – POSSIBILIDADE DA CORREÇÃO MONETÁRIA –
AUSÊNCIA DE OFERTA DE RESISTÊNCIA DA SEGURADORA À DENUNCIAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS NA LIDE SECUNDÁRIA
-– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...).

“Se não há resistência da seguradora litisdenunciada em integrar a lide secundária, descabe a sua condenação em honorários sucumbenciais. Precedentes.” (AgInt no AREsp 1508554/SP)

(...).

(N.U 0001429-56.2013.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2022, Publicado no DJE 11/03/2022). (Destaquei)

RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO COM VÍTIMA FATAL – RECURSO DA COMPANHEIRA DA VÍTIMA – DANOS MORAIS – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – JUROS DE MORA – DESDE O EVENTO DANOSO – PENSIONAMENTO MENSAL – VERBA DEVIDA A RAZÃO DE 2/3 DA REMUNERAÇÃO DA VÍTIMA À ÉPOCA DO EVENTO – CONSTITUIÇÃO DE CAPITAL PARA GARANTIA DO PAGAMENTO DO PENSIONAMENTO – CABIMENTO – RECURSO DA EMPRESA CAUSADORA DO ACIDENTE – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – PENSIONAMENTO MENSAL – TERMO FINAL – ESTIMATIVA DE VIDA ESTABELECIDA PELO IBGE – ABATIMENTO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – POSSIBILIDADE – REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DESCABIMENTO – RECURSO DA SEGURADORA – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – CLÁUSULA DE EXCLUSÃO DA COBERTURA DOS DANOS MORAIS – NÃO COMPROVAÇÃO – AUSÊNCIA DE JUNTADA DA APÓLICE –
DENUNCIAÇÃO DA LIDE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA – AFASTAMENTO
– RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

(...).

Descabe condenação da Seguradora em honorários sucumbenciais se esta não opôs resistência à denunciação à lide.

(N.U 0001036-96.2013.8.11.0048, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/02/2019, Publicado no DJE 11/10/2018). (Destaquei)

DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE SEGURO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. DANO MORAL E ESTÉTICO. EXCLUSÃO CONTRATUAL EXPRESSA. DANOS MATERIAIS. COMPROVAÇÃO.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. LIDE SECUNDÁRIA. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA
. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto por seguradora contra sentença que, em ação de indenização por acidente de trânsito, a condenou, em lide secundária, a arcar com os danos morais, estéticos e materiais impostos à sua segurada, bem como a pagar honorários advocatícios ao advogado da denunciante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões em discussão consistem em: (i) definir se a Seguradora deve arcar com os danos morais e estéticos; (ii) determinar se houve comprovação de prejuízo apto justificar a indenização material; (iii) estabelecer se a seguradora denunciada à lide deve ser condenada a pagar honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A apólice de seguro de danos corporais pode excluir expressamente e de forma individualizada a cobertura para danos morais e estéticos.

A indenização por danos materiais exige documentação idônea que comprove o prejuízo, a clara identificação do objeto e o nexo de causalidade com o evento danoso.

A simples discussão sobre a extensão da cobertura securitária, sem oposição formal à denunciação da lide, não caracteriza resistência suficiente para gerar a condenação da seguradora ao pagamento de honorários advocatícios em favor do denunciante.

IV. DISPOSITIVO

Recurso parcialmente provido.

(N.U 1006933-82.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/08/2025, Publicado no DJE 27/08/2025). (Destaquei)

Por fim, convém ressaltar que, recentemente, também já decidi da mesma forma em caso análogo (
N.U 0010019-56.2012.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/10/2025, Publicado no DJE 06/10/2025
).

Desse modo, aplicando-se o princípio da simetria, se a seguradora não pode ser condenada ao pagamento de honorários quando não oferece resistência à denunciação, também não pode a denunciante ser condenada a pagar honorários à seguradora na mesma situação, especialmente quando esta passa a atuar como litisconsorte na ação principal.

Portanto, considerando que a seguradora Itaú Seguros aceitou a denunciação e passou a compor litisconsórcio passivo com a Brink's, não oferecendo resistência à pretensão regressiva, não é cabível a condenação da denunciante ao pagamento de honorários advocatícios em favor da denunciada.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para afastar a condenação da apelante Brink's Segurança e Transporte de Valores Ltda. ao pagamento de honorários advocatícios em favor da denunciada Itaú Seguros de Auto e Residência S.A.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026